Tribunal: TJSP
Processo: 1000841-07.2016.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Embargos à Execução Fiscal - ICMS - Nulidade do título executivo - Descabimento - Certidão de Dívida Ativa que contém todos os requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e na Lei no 6.830/80 - Pretensão para que a autoridade fiscal se abstenha de exigir o recolhimento de juros da Lei Estadual no 13.918/09, recalculando-os nos limites da taxa SELIC -

Ementa:

Apelação Cível - Embargos à Execução Fiscal - ICMS - Nulidade do título executivo - Descabimento - Certidão de Dívida Ativa que contém todos os requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e na Lei no 6.830/80 - Pretensão para que a autoridade fiscal se abstenha de exigir o recolhimento de juros da Lei Estadual no 13.918/09, recalculando-os nos limites da taxa SELIC - Elementos colacionados aos autos que não demonstram a utilização de juros pelo Fisco acima da taxa SELIC - Multa punitiva de 20% fora aplicada com respaldo nos artigos 87 e 98 da Lei no 6.374/89, observada a nova redação introduzida pelo inciso X, do artigo 1o, da Lei Estadual no 9.399/96, não havendo se falar em caráter confiscatório - Prescindibilidade de instauração de processo administrativo por parte do Fisco - O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação e, declarado pelo próprio contribuinte, conforme disposição do artigo 150, caput e §4o do CTN, e artigo 35 da Lei Estadual no 6.374/89 - Concessão do diferimento das custas processuais, nos termos do artigo 5o, da Lei Estadual n° 11.608/03 - Empresa que comprovou passar por situação de hipossuficiência econômico-financeira - Sentença mantida.
Recurso não provido.